Tribunal: TJBA
Processo: 8073797-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073797-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM DE PENHORA. MENOR ONEROSIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR PENHORA DE IMÓVEL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu pedido da executada para substituição do bloqueio de valores em conta bancária por penhora de bem imóvel. A agravante alegou que o imóvel ofertado como garantia possui valor superior ao débito executado e que a constrição financeira inviabiliza suas atividades em curso de liquidação, afetando credores e políticas públicas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a substituição da penhora em dinheiro por penhora de imóvel, em atenção ao princípio da menor onerosidade, desde que não haja prejuízo à efetividade da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC/2015 é preferencial, mas não absoluta, podendo o juiz alterá-la conforme as circunstâncias do caso concreto (CPC, art. 835, § 1º). 4. O princípio da menor onerosidade, consagrado no art. 805 do CPC, autoriza a modificação dos meios executivos quando houver alternativa eficaz e menos gravosa para o devedor, cabendo a este a indicação de tais meios. 5. A jurisprudência do STJ admite relativização da ordem legal de penhora quando o executado demonstra a existência de bem suficiente, eficaz e menos oneroso para a satisfação do crédito, sem prejuízo à parte exequente. 6. No caso concreto, o imóvel ofertado pelo devedor possui valor significativamente superior ao montante da dívida e se mostra apto à garantia da execução, além de preservar a liquidez da sociedade executada em processo de liquidação. 7. A manutenção do bloqueio de ativos financeiros implicaria prejuízo desproporcional à agravante, notadamente diante da ausência de demonstração de risco à satisfação do crédito com a substituição. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, § 1º, e 805, caput e parágrafo único; CTN, art. 32. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2093748/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 03.04.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8073797-18.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, o HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS, e, como parte agravada, o Município do Salvador. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso, na esteira do voto condutor. Salvador, data de registro no sistema. PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA RM06